Tribunal: TCU
Processo: 029.115/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do Senhor José Osvaldo da Silva, ex-Prefeito Municipal de Porangatu/GO (gestões 2005-2008 e 2009-2012), em razão da omissão no dever legal de prestar contas dos recursos repassados ao Município referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE), no exercício de 2010, o qual tinha por objeto a transferência, em caráter suplementar, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, de recursos financeiros destinados a custear a oferta de transporte escolar aos alunos da educação básica pública, residentes em área rural, com o objetivo de garantir o acesso à educação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/Ministério da Educação (FNDE), em desfavor do Sr. José Osvaldo da Silva, ex-Prefeito Municipal de Porangatu/GO, em razão da omissão no dever legal de prestar contas dos recursos repassados ao município por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE), no exercício de 2010. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, em: 9.1 julgar irregulares as contas do Sr. José Osvaldo da Silva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e art. 16, inciso III, alíneas "a" e "b", da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, c/c art. 209, inciso II e art. 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno; 9.2 aplicar ao Sr. José Osvaldo da Silva a multa prevista no inciso II do artigo 58 da Lei 8443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4 autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443, de 1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.5 enviar cópia deste Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e ao responsável, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.